Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-84.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008649-84.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYRA BENEVIDES NOGUEIRA - CPF: 012.637.101-66 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0027-25 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE PERTENCES DE VEÍCULO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL E FIXAÇÃO DO DANO MORAL – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE NOTA FISCAL DO PRODUTO FURTADO EM NOME DO MARIDO – VÍNCULO COMPROVADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE GUARDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso

o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130 do STJ.

Comprovando o consumidor, por meio de Boletim de Ocorrência e de reclamação administrativa, citando inclusive o nome do gerente que o atendeu, não há se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova e da ausência de contestação específica dos fatos narrados e juntada de prova em contrário.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Havendo a juntada de nota fiscal em nome do marido da promovente, diante da comprovação da existência de vínculo, tais valores devem ser ressarcidos.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, mesmo após pedido do consumidor, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 35,00) e julgando improcedente a indenização por danos morais, ao argumento de que apesar de ter ocorrido o furto de pertences em estacionamento, a parte não foi submetida a qualquer constrangimento, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, afastadas as preliminares, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e do art. 6o da lei 9.099/95,
opino pela parcial procedência das pretensões deduzidas na inicial para:

1. Condenar a ré a indenizar em danos materiais o montante de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do prejuízo (29/11/2017) e juros de mora de 1%, ao mês, ambos contabilizados a partir da citação;

2. conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano material, posto que também fora furtado um celular J7 Samsung, argumentando que nota fiscal está em nome do seu marido porque o mesmo comprou para lhe dar de presente.

Alega, ainda, que faz jus à indenização por dano moral, visto que restou comprovado nos autos que foram furtados pertences do interior de seu veículo, bem como que após o furto reclamou com o gerente de perdas e registrou Boletim de Ocorrência. Ressaltou que ao oferecer local de estacionamento ao cliente, a promovida assume o dever de vigilância do patrimônio do seu cliente adquirente de produtos e serviços.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de danos materiais também referente ao aparelho celular furtado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte promovente recorreu visando à reforma a sentença porque não concorda com o fundamento de que não faz
jus
ao recebimento de indenização por danos materiais referente ao celular furtado ou de que não foi submetida a qualquer constrangimento ou humilhação a ensejar danos morais.

No seu entender, fez a produção de todas as provas necessárias, na medida em que registrou reclamação administrativa, conversou com o gerente e prepostos da parte promovida, seguindo as orientações destes, bem como registrou Boletim de Ocorrência e quantificou os danos materiais enquanto que a parte promovida, na inversão do ônus da prova, não produziu qualquer prova e nem contestou especificamente os fatos narrados.

Entendo que o recurso deve ser provido, porquanto no entender desta magistrada a parte promovente efetuou a comprovação dos fatos que lhe competia. Provou ser cliente do estabelecimento por meio da juntada de nota fiscal, a ocorrência do furto por meio da juntadas de imagens provenientes de câmeras, a ocorrência de reclamação administrativa, indicando que foi atendida por um funcionário e pelo gerente de prevenção de perdas do estabelecimento, Sr. Paulo Roberto, e, ainda, registrou o Boletim de Ocorrência n. 2017.395420.

Aliás, a ocorrência do fato não foi especificamente impugnada, tendo a promovida fundamentado sua defesa apenas na ausência de ato ilícito, já que o estacionamento é aberto e que o furto não foi praticado por nenhum dos seus funcionários. Não impugna o nome do gerente e nem o arrolou como testemunhas. E, como sabido, os fatos não impugnados são erigidos à categoria de fatos incontroversos.

Caso o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130, do STJ.

Comprovando o consumidor, por meio de Boletim de Ocorrência e de reclamação administrativa, citando inclusive o nome do gerente que o atendeu, restam provados os fatos constitutivos, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova e da ausência de contestação específica dos fatos narrados e juntada de prova em contrário.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, mesmo após pedido do consumidor, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil.

O próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendido, em alguns casos, guardadas as peculiaridades, ser possível a indenização por dano moral em casos de furto em estacionamento:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta interpretação restritiva, não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida (REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).

2.Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial,
reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado
.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 889.835/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao dano material, entendo que é aquele efetivamente comprovado nos autos. Havendo prova do valor dos produtos subtraídos do veículo, tais valores devem ser ressarcidos. A parte promovente descreve os seguintes produtos subtraídos: um celular Samsung Galaxy J7 no valor de R$ 1.349,10 (mil, trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos), uma carteira cor creme contendo documentos pessoais e R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie.

A sentença determinou a restituição somente de R$ 35,00, referente ao furto do valor em espécie, todavia, entendeu que não restou comprovado que o celular pertencia a promovente, já que a nota fiscal juntada está em nome de terceiro.

Analisando os documentos juntados, observo que a NF no 1538, datada de 10/06/2016, no valor de R$ 1.349,10, referente a compra do celular Samsung Galaxy J7 está no nome de LUIZ RHODRIGO LE QUEIROS, que conforme alegado pela promovente, é seu marido.

Tal informação pode ser comprovada por meio da Escritura Pública Declaratória de União Estável juntada nos autos, que confirma que ambos convivem maritalmente. Considerando a informação de que ganhou o celular de presente de seu marido, e havendo confirmação de vínculo entre a promovente e o adquirente do produto, entendo que a sentença merece ser reformada, determinando tanto a restituição dos R$ 35,00 quanto a restituição do valor de R$ 1.349,10, referente ao celular furtado, totalizando a quantia de R$ 1.384,10.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano material na quantia de R$ 1.349,10 (mil, trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos), corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021